Tribunal: TCU
Processo: 012.070/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7588/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.070/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rodrigues Santos de Andrade (CPF XXX.341.685-XX); Andrea Rios May (CPF XXX.519.105-XX); Caio Aguiar Vieira (CPF XXX.876.055-XX); Claudia Regina Trindade Teodoro (CPF XXX.205.225-XX); Jamile Fernandes Lima (CPF XXX.146.815-XX) e Josemira Silva Reis (CPF XXX.392.505-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.